Tribunal: TJPA
Processo: 0014049-03.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014049-03.2016.8.14.0040

APELANTE: EDIMAR MAXIMO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0014049-03.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: EDIMAR MAXIMO DA SILVA

ADVOGADO: DR. GILDÁSIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO OAB/PA 13.681

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EDIMAR MÁXIMO DA SILVA
, nos termos do art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0014049-03.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: EDIMAR MAXIMO DA SILVA

ADVOGADO: DR. GILDÁSIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO OAB/PA 13.681

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDIMAR MAXIMO DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção a ser cumprida em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, em razão da prática do crime descrito no art. 302,
caput
da Lei nº 9.503/97.

Consta na denúncia (ID nº 17962870) em resumo, que em 15/09/2016, o Apelante por imprudência dirigindo um caminhão, colidiu com uma motocicleta, causando a morte de EDUARDO JOVITA DE SOUSA SOBRINHO. Relata que o Recorrente quando fazia uma conversão à direita colidiu com a moto.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 302,
caput
da Lei nº 9.503/97.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17962932), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17962933) pugnando pela absolvição do crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 17962944 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição (ID nº 18148981 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 15.09.2016, tendo a denúncia sido recebida em
22.01.2018
(ID nº 17962873 p. 1) e a sentença prolatada em
17.05.2023
(ID nº 17962932).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de detenção
para o delito de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB é de
04 (quatro) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de tráfico mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

EDIMAR MAXIMO DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024